Tribunal: TJBA
Processo: 8055747-04.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055747-04.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA LEITE SOUTO DOURADO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 11,98% (URV).PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IRDR Nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (TEMA 18 - TJBA). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. PROTESTO INTERRUPTIVO AJUIZADO POR SINDICATO (APLB). EFICÁCIA EM FAVOR DA CATEGORIA. TEMA 877 DO STJ. MÉRITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TEMA 06 DO TJBA E RE 561.836/RN (STF). INAPLICABILIDADE EM FACE DA COISA JULGADA MATERIAL. TÍTULO EXEQUENDO QUE NÃO PREVIU ABSORÇÃO POR REESTRUTURAÇÕES REMUNERATÓRIAS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO NA FASE EXECUTIVA. PREVALÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI DA CF/88 E ARTIGO 502 DO CPC. 1.Conforme orientação do STJ (REsp 1.336.026/MS), a pretensão executiva contra a Fazenda Pública prescreve em 05 anos. Todavia, o ajuizamento de protesto interruptivo por entidade sindical suspende o prazo, que recomeça a correr pela metade a partir do último ato do processo cautelar. Prescrição afastada. 2.A controvérsia sobre a limitação temporal do reajuste da URV (11,98%) deve ser dirimida à luz da proteção à coisa julgada. Se o título judicial transitou em julgado sem fixar balizas de absorção ou limitação por leis de reestruturação de carreira, é vedado à fase de execução inovar para restringir o direito reconhecido, sob pena de violação ao Artigo 502 do CPC. 3.O entendimento firmado pelo STF no RE 561.836/RN e pelo TJBA no Tema 06 (IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000) aplica-se aos processos em fase de conhecimento, não podendo retroagir para desconstituir títulos executivos hígidos e imutáveis. 4.Tema 18 - TJBA (IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000) que discute a necessidade de filiação à APLB para benefícios de URV e o marco temporal do reajuste. Embora o prazo inicial de suspensão de um ano previsto no Art. 982, inciso I e § 3º do CPC tenha expirado, a situação processual atual exige cautela. 5.Recurso PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, onde permanecerá SUSPENSO até o julgamento final do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 pelo Pleno deste Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8055747-04.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARIA DE FATIMA LEITE SOUTO DOURADO e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador(BA), 14 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR